Tribunal: TJPA
Processo: 0000583-48.2018.8.14.0952
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000583-48.2018.8.14.0952

APELANTE: ANDERSON LIMA BASTOS

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO LEVE. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de lesão corporal gravíssima (art. 129, §2º, IV, do Código Penal), em razão de agressão com pedaço de madeira, que resultou em deformidade permanente e incapacidade da vítima para ocupações habituais por mais de trinta dias. Sentença fixou pena de 2 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a conduta do réu está amparada pela excludente de ilicitude da legítima defesa; (ii) saber se há ausência de provas suficientes para a condenação, autorizando a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP; (iii) saber se a conduta poderia ser desclassificada para lesão corporal leve; (iv) saber se a dosimetria da pena observou os critérios legais, especialmente quanto à valoração das consequências do crime e à aplicação da atenuante da confissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de elementos probatórios robustos a demonstrar legítima defesa, diante da inexistência de agressão atual ou iminente por parte da vítima e da desproporcionalidade da reação do réu.

4. Prova testemunhal harmônica e coerente, corroborada por laudos periciais, confirma autoria e materialidade delitiva, afastando aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

5. Comprovação nos autos de lesões que ultrapassam a gravidade da forma simples do art. 129, caput, do Código Penal, inviabilizando a desclassificação pretendida.

6. Pena-base majorada com fundamento legítimo nas consequências do crime. Atenuante da confissão reconhecida e aplicada corretamente. Inexistência de bis in idem. Súmula 231 do STJ mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A exclusão da ilicitude por legítima defesa exige prova objetiva de agressão atual ou iminente, o que não se verifica quando o réu reage de forma desproporcional e posterior ao confronto. 2. A prova testemunhal corroborada por laudos periciais é suficiente para sustentar a condenação, afastando o princípio do in dubio pro reo. 3. A deformidade permanente e a incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias afastam a desclassificação para lesão leve. 4. É legítima a valoração das consequências do crime na dosimetria da pena quando não constituem elementar do tipo penal. 5. A aplicação da atenuante da confissão não permite a fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231/STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 23, II, 25, 59 e 129, §2º, IV; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.260.924/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 25/06/2019; STJ, AgRg no HC 911.361/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 07.10.2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto do Relator.

Sessão de julgamento do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias quatro a onze do mês de setembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de setembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

ANDERSON LIMA BASTOS
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 129, §2º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 19801463) que no dia 04/12/2017, por volta das 03h30min, no Município de Ananindeua/PA, o apelante agrediu fisicamente a vítima Edson Lima Lopes, mediante pauladas no rosto, eu resultaram na incapacidade para ocupações habituais por mais de trinta dais, bem como deformidade permanente.

Descreve que a vítima, ao chegar a um bar, situado na Av. Transcoqueiro, deparou-se com o réu, acompanhado da ex-companheira do ofendido. Após o encontro e, para evitar desentendimentos, a vítima se retirou do estabelecimento em sua motocicleta, ao que o apelante também deixou o local. Em seguida, ambos se encontraram em via pública, em suas motocicletas, e iniciaram discussão. Após, já na Rua Dez de Maio, eles desceram de seus veículos, e o réu passou a jogar pedras no intuito de atingir a vítima, o que não ocorreu, vindo a acertar um veículo às proximidades. Diante disso, o apelante deixou o local, e a vítima seguiu em seu encalço. Já na Rua M, próximo ao final da linha de ônibus Jaderlândia, o réu passou a agredir fisicamente o ofendido com pauladas, deixando-o desacordados e ensanguentado e, sem prestar socorro, evadiu-se do local.

Em
razões recursais
(ID 27382051), argumenta que o réu agiu em legítima defesa, por ter sido previamente agredido pela vítima, sem que houvesse testemunhas presenciais do início do confronto. Sustenta, subsidiariamente, a ausência de prova suficiente para a condenação, o que justificaria sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Requer, ainda, a desclassificação da conduta para lesão corporal simples, ante a alegada inexistência de prova da deformidade ou da incapacidade alegada.

Por fim, impugna a dosimetria da pena, aduzindo que a exasperação da pena-base foi desproporcional e que a confissão judicial não foi devidamente valorada como atenuante, pugnando pela fixação da pena no mínimo legal.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 27382052), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva,
pronuncia-se pelo
conhecimento
e
im
provimento
da apelação, para manutenção
in totum
da sentença condenatória.

É o relatório.

À Douta revisão, com inclusão em pauta de julgamento da sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório. Excludente de ilicitude legitima defesa. Insuficiência de provas:

Sustenta o apelante que a agressão praticada contra a vítima decorreu de uma reação instintiva e necessária, provocada por agressão inicial injusta por parte do ofendido. Narra que, após um encontro fortuito entre ambos em via pública, desencadeou-se uma discussão, seguida por confronto físico. Alega que foi perseguido pela vítima até local mais ermo, onde, diante do risco concreto à sua integridade física, reagiu utilizando os meios que dispunha no momento, sendo certo que ele próprio também sofreu lesões, conforme relatado por testemunhas. Destaca que nenhuma testemunha presenciou o início da altercação, o que fragiliza a narrativa acusatória quanto à autoria e à dinâmica dos fatos.

Sob o aspecto jurídico, a defesa aduz que o conjunto probatório não se mostra apto a sustentar a condenação imposta, devendo ser reconhecida a legítima defesa, como excludente de ilicitude, nos termos dos artigos 23, II, e 25 do Código Penal. Subsidiariamente, requer a absolvição por ausência de certeza quanto à autoria das agressões, em atenção ao princípio do
in dubio pro reo
, conforme autoriza o artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Inobstante, a tese recursal que invoca legítima defesa como causa excludente de ilicitude não encontra respaldo no conjunto probatório coligido aos autos.

O reconhecimento da legítima defesa, segundo previsão dos artigos 23, II, e 25 do Código Penal, exige a demonstração clara e objetiva da existência de uma agressão atual ou iminente, injusta, dirigida ao agente ou a terceiro, bem como a utilização moderada dos meios disponíveis para sua repulsa. Tal configuração, todavia, não se verifica no presente caso.

O conjunto fático-probatório delineado na instrução criminal é claro ao revelar que a agressão perpetrada pelo réu contra a vítima não decorreu de um contexto de necessidade defensiva imediata, mas sim de um ato deliberado de violência, praticado em momento posterior a discussão iniciada entre ambos.

Consoante narrado pela própria
vítima Edson Lima Lopes
e corroborado pela testemunha presencial
Vanessa Monteiro Cardoso
, o acusado, após confronto verbal e perseguição em via pública, desferiu golpe com pedaço de madeira contra a cabeça da vítima, enquanto esta encontrava-se desprotegida e, segundo se extrai dos autos, sem oferecer risco atual ou iminente à integridade física do agente.

A alegação de que a vítima teria perseguido e agredido previamente o réu não encontra sustentação objetiva nos autos. Nenhum laudo médico comprova lesões contemporâneas sofridas pelo réu, tampouco qualquer outro elemento documental ou testemunhal dotado de autonomia probatória. A única fonte dessa narrativa defensiva são os próprios dizeres do acusado e de testemunha por ele arrolada, Valdez de Freitas Cruz, a qual, conforme reconhecido na sentença, limitou-se a reproduzir a versão do réu, sem ter presenciado os fatos.

Já a testemunha
Vanessa Monteiro Cardoso
foi clara ao afirmar que o réu caiu de sua motocicleta e, posteriormente, desferiu golpes contra Edson quando este já se encontrava caído e desacordado, reforçando a ausência de necessidade ou moderação da conduta, vejamos:

“que no dia dos fatos estava em uma loja de conveniências com Anderson, tendo a depoente pedido um lanche. Enquanto aguardava o lanche, Edson (seu ex-companheiro) chegou e imediatamente saiu do local ao avistar a depoente com Anderson. Nessa época já estava separada de Edson há quase um ano. Por tal motivo, Anderson pegou a chave de sua motocicleta e a chamou para sair dali, passando a conduzir a motocicleta em alta velocidade. Em dado momento a depoente (que estava na garupa) pediu para que Anderson parasse, já que a motocicleta lhe pertencia. Anderson passou a cortar a frente de Edson com a motocicleta, que também estava de motocicleta. Quando a depoente desceu da motocicleta, Anderson seguiu na moto, e, ao cair e bater e cabeça, abandonou a moto e passou a correr. A depoente ficou segurando a motocicleta quando ouviu um barulho e observou que Anderson dava pauladas na motocicleta e na cabeça de Edson, que estava desmaiado. A depoente passou a chamar as pessoas para ajudá-la. Anderson pretendia jogar uma pedra em Edson, mas ele fugiu porque os vizinhos acordaram e passaram a sair de suas casas, e um cachorro avançou nele. Anderson e Edson já se conheciam de vista antes destes fatos. Negou ter ocorrido um relacionamento entre ela e Anderson. Os vizinhos socorreram Edson. Dois dias depois Anderson lhe pediu para acompanhá-lo à delegacia para registrar ocorrência em razão de ter se machucado nesta ocasião, tendo a depoente negado, pois Anderson pretendia acusar Edson e ela sabia que Anderson estava machucado por ter caído da motocicleta, e isso não era culpa de Edson. Duas outras pessoas presenciaram os fatos, sendo que a depoente viu apenas o final da briga.”

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a simples alegação de legítima defesa, desprovida de lastro probatório, não se presta à absolvição, sobretudo quando as provas testemunhais convergem de forma firme e coesa no sentido da autoria e dinâmica delitiva, veja-se:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECONHECIMENTO DE LEGITIMA DEFESA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus em favor do agravante, condenado por lesão corporal em contexto de violência doméstica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do agravante por lesão corporal no contexto de violência doméstica carece de provas robustas e incontestáveis, considerando a alegação de legítima defesa e a divergência nos depoimentos da vítima.

III. Razões de decidir

3. A coesão entre os depoimentos da vítima e as demais provas, incluindo laudos periciais, foi demonstrada, descartando a tese de legítima defesa.

4. As instâncias ordinárias valoraram o acervo probatório e fundamentaram a condenação nos elementos dos autos, inviabilizando a revisão na via do habeas corpus.

5. A jurisprudência reconhece a relevância da palavra da vítima em crimes domésticos, onde geralmente não há testemunhas.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui relevância probatória. 2. A alegação de legítima defesa deve ser comprovada de forma robusta para afastar a condenação. 3. A revisão de provas na via do habeas corpus é inviável."

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 129, §9°.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 911.361/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 07.10.2024;

STJ, AgRg no HC 843.482/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11.09.2023.

(STJ, AgRg no HC n. 986.238/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025.)”

No caso, a suposta agressão anterior por parte da vítima não se revela minimamente provada, sendo rechaçada inclusive pela testemunha que presenciou os atos finais do delito, a qual imputou ao acusado a iniciativa da agressão física mais grave, sem provocação atual ou iminente.

A alegação de lesões recíprocas, igualmente invocada pela defesa como fundamento subsidiário para absolvição, não encontra respaldo no conjunto probatório.

Conforme destacado na sentença, inexiste qualquer prova objetiva de que a vítima tenha efetivamente agredido o réu, de modo a configurar situação de reciprocidade. Os laudos médicos acostados aos autos (Laudo nº 2017.01.016860-TRA, à ID 19801459, pág. 13, e Laudo Complementar nº 2018.01.005794-TRA, à ID 19801460) atestam exclusivamente as lesões sofridas pelo ofendido, não havendo qualquer documento ou perícia que comprove dano físico relevante em desfavor do apelante.

Ademais, a única testemunha que menciona eventual ferimento no réu,
Valdez de Freitas Cruz
, limita-se a reproduzir versão relatada pelo próprio acusado, sem ter presenciado qualquer ato de agressão. Em sentido contrário, a testemunha
Vanessa Monteiro Cardoso
afirma que as escoriações apresentadas por
Anderson Lima Bastos

decorreram de queda de motocicleta, e não de enfrentamento físico com a vítima.
Assim, a hipótese de lesões mútuas, além de desprovida de comprovação técnica, resta desmentida por testemunho direto e confiável, sendo, portanto, insuscetível de reconhecimento judicial.

No que tange à tese subsidiária de
absolvição por incerteza quanto à autoria
, à luz do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, também não prospera.

A autoria delitiva resta amplamente comprovada pelos testemunhos firmes da vítima e da referida testemunha, os quais mantêm coerência entre si e são reforçados pelos laudos periciais, que descrevem lesão compatível com a dinâmica descrita.

A atribuição da agressão ao réu é certa e inequívoca, à luz do arcabouço probatório constante dos autos, que revela, com coerência e solidez, não apenas a materialidade delitiva, mas também a responsabilidade penal do apelante.

A vítima
Edson Lima Lopes
, tanto em sede inquisitorial quanto judicial, apontou de forma firme e circunstanciada o acusado como autor da violência que lhe resultou deformidade permanente no dorso nasal, tendo essa versão sido confirmada, em pontos essenciais, pela testemunha presencial
Vanessa Monteiro Cardoso
. Referidos depoimentos, além de harmônicos entre si, são compatíveis com os elementos técnicos constantes dos autos, especialmente os Laudos Periciais de Lesão Corporal que registram quadro de agressão com características contundentes e sequela permanente.

Importa salientar que, em matéria penal, a dúvida que autoriza absolvição deve ser real, séria, fundada em elementos que efetivamente abalem a credibilidade da imputação e o nexo causal entre o agente e o resultado. Não é esse o caso dos autos. A narrativa da defesa, baseada unicamente em versão unilateral do réu e em testemunha que não presenciou os fatos, não logra infirmar a robustez da prova produzida sob o crivo do contraditório.

Ademais, não se pode perder de vista a validade do depoimento da vítima como meio probatório idôneo à formação do juízo condenatório, sobretudo quando corroborado por outros elementos de convicção, como se dá na espécie.

Desse modo, não se evidencia, em nenhuma passagem dos autos, dúvida objetiva, razoável e insuperável quanto à autoria do delito. Ao revés, o conjunto probatório aponta de forma firme, segura e convergente para a prática da conduta típica pelo apelante, afastando, por completo, a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, que pressupõe a existência de dúvida substancial, e não mero inconformismo defensivo.

Nessa esteira, afasto as teses defensivas de legítima defesa e de ausência de certeza quanto à autoria, por ausência de amparo probatório e diante da robustez do conjunto de provas que demonstram a prática delitiva pelo Apelante.

2. Da desclassificação para lesões corporais de natureza leve:

A pretensão de desclassificação da conduta imputada ao réu para o tipo penal de lesão corporal simples, previsto no caput do artigo 129 do Código Penal, não merece acolhimento.

A materialidade delitiva, como ao norte frisado, encontra-se plenamente comprovada por meio de dois elementos técnicos essenciais e convergentes: o
Laudo de Lesão Corporal nº 2017.01.016860-TRA
(ID nº 19801459, pág. 13), que descreve
edema traumático volumoso na face, desvio do eixo nasal e múltiplas escoriações
; e o
Laudo Complementar nº 2018.01.005794-TRA
(ID nº 19801460), que atesta de forma categórica a existência de
deformidade permanente, consistente em cicatriz em todo o dorso nasal, com desvio visível para a direita, além de incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias
.

As alegações defensivas, no sentido de que a vítima teria recebido alta hospitalar no mesmo dia e que suas dificuldades respiratórias posteriores não estariam comprovadamente vinculadas à agressão, não têm o condão de infirmar a conclusão pericial. A alta médica imediata não é, por si, elemento excludente da gravidade da lesão, sendo que o critério jurídico para a caracterização do §2º, IV, do art. 129 do CP não se limita à duração do tratamento ou à internação hospitalar, mas sim à existência de deformidade permanente ou à incapacidade funcional por período superior a 30 dias, elementos esses presentes de forma clara nos autos.

Outrossim, a alegação de ausência de nexo causal entre as dificuldades respiratórias e a agressão carece de qualquer substrato técnico idôneo que contrarie os laudos oficiais, cuja presunção de veracidade somente pode ser afastada mediante contraprova efetiva, que não foi produzida. Ao contrário, o relato da vítima corrobora o conteúdo pericial ao descrever o desvio nasal e a necessidade de procedimento cirúrgico.

Por conseguinte, restando evidente que as lesões extrapolam a tipificação do caput do artigo 129 e se enquadram na forma qualificada prevista no §2º, inciso IV, do mesmo dispositivo, impõe-se a rejeição do pleito desclassificatório.

3. Da dosimetria da pena: Pena-base. Atenuante confissão:

Insurge-se a defesa no tocante à dosimetria da pena fixada na sentença. Argumenta que a pena-base foi majorada indevidamente com fundamento em uma única circunstância judicial negativa, qual seja as consequências do crime, o que, segundo a defesa, viola os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Ressalta que as demais circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal foram consideradas neutras e que não há justificativa concreta para o acréscimo de um oitavo sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, como procedeu o juízo de origem.

No tocante à segunda fase da dosimetria, pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão judicial, mesmo que qualificada, e pela aplicação de redução proporcional. Sustenta, ainda, que a aplicação da súmula 231 do STJ desrespeita os princípios da legalidade, isonomia e dignidade da pessoa humana, razão pela qual requer sua superação (
overruling
).

Também não merece acolhida a insurgência da defesa no que tange à dosimetria da pena fixada na sentença, nos seguintes termos:

“a) Primeira Fase: Circunstâncias Judiciais

A culpabilidade do agente restou evidenciada nos autos, tendo ele agido com dolo adequado ao tipo, pelo que considero tal circunstância neutra; não apresenta antecedentes criminais: não consta contra o acusado sentença penal condenatória transitada em julgado - circunstância neutra; sobre a conduta social, não há elementos suficientes para valorar - circunstância neutra; quanto à personalidade do agente, não há meios técnicos aptos a aferi-la, além de questionável a constitucionalidade de tal circunstância - circunstância neutra; motivos do crime foram aqueles próprios do tipo - circunstância neutra; as circunstâncias do crime não apresentam uma peculiaridade, motivo pelo qual será aqui considerada uma circunstância neutra;
as conseqüências do crime revelam-se graves, pois resultou em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias – circunstância desfavorável;
a vítima, que nesse caso é a coletividade, não contribuiu para a prática delitiva – circunstância neutra. Diante do imperativo constitucional do art. 93, IX, na ausência de melhor critério, mas considerando que o art. 59 prevê oito circunstâncias passíveis de análise na primeira fase, para cada circunstância desfavorável, estabeleço o patamar de acréscimo sobre a pena mínima em um oitavo do intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o delito, para cada circunstância desfavorável encontrada.

Diante do critério explicitado acima, tendo-se constatado a presença de uma circunstância desfavorável ao acusado, fixo a pena base acrescida de um oitavo do intervalo entre as penas mínima e máxima, de modo que a pena base inicial fica em 2 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

b) segunda fase: Circunstâncias Atenuantes ou Agravantes Há nos autos a confissão de fatos, pois é pacífico o entendimento do STJ de que a confissão qualificada pela invocação da excludente de ilicitude da legítima defesa não impede o reconhecimento da atenuante (vide AgRg no REsp n. 2.071.163/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.). Portanto, atenuo em (um sexto) a pena encontrada na primeira fase, de sorte que fica em 2 (dois) anos e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

c) terceira fase: Causas de Aumento ou de Diminuição de Pena

Não verifico causas de aumento ou diminuição. Portanto, a pena base encontrada passa a ser DEFINITIVA.

Diante da pena aplicada, justifica-se que inicie o cumprimento de sua pena em regime aberto, em atenção ao que determina o art. 33, §2°, ‘c’ do CPB.”

A pretensão defensiva de redução da pena-base, sob o argumento de que esta teria sido majorada indevidamente com fundamento exclusivo nas consequências do crime, não merece prosperar.

Com efeito, o juízo sentenciante destacou, com clareza e fundamento, que a única circunstância judicial negativada, no caso, foram as
consequências do crime
, traduzidas na
incapacidade da vítima para as ocupações habituais por período superior a trinta dias
, conforme atestado no Laudo Complementar de Lesão Corporal nº 2018.01.005794-TRA (ID nº 19801460). Tal elemento não foi utilizado para tipificar a conduta como lesão gravíssima, mas sim valorado como desdobramento fático concreto da agressão, apto a agravar a censurabilidade da conduta, pois evidencia impacto funcional efetivo na vida da vítima.

Diversamente, a
deformidade permanente
, consistente em desvio do eixo nasal e cicatriz visível no rosto, foi o elemento específico que fundamentou a tipificação da infração penal no
art. 129, §2º, IV, do Código Penal
, servindo, portanto, de suporte exclusivo à configuração do tipo penal qualificado. A distinção entre a consequência naturalística (incapacidade temporária) e a elementar do tipo (deformidade permanente) é pacífica na doutrina e jurisprudência, não se podendo falar em
bis in idem
quando ambas as circunstâncias são consideradas em esferas distintas da individualização da pena, uma na tipificação e outra na dosimetria.

Nessa senda:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. DEBILIDADE PERMANENTE. INCAPACIDADE PARA AS OCUPAÇÕES HABITUAIS POR MAIS DE 30 DIAS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA. QUALIFICADORA SOBEJANTE UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INADMISSIBILIDADE. AGRAVOS IMPROVIDOS.

1. Tendo as instâncias de origem firmado compreensão no sentido de que as lesões resultaram na incapacidade da vítima para as ocupações habituais por mais de 30 dias, a alteração da conclusão alcançada demandaria o revolvimento na matéria fático-probatória dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

2. Legítima a exasperação da pena-base pelas consequências do crime, com base na presença de qualificadora sobejante, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça.

3. Evidenciado o motivo fútil para a prática do crime, tem-se por fundamentado o agravamento da pena com fulcro no art. 61, II, a, do CP.

4. Ressalvada compreensão pessoal diversa, a Terceira Seção, no julgamento do AgRg no HC 435.092/SP, na sessão de 24/10/2018, manteve a orientação firmada no EREsp 1.619.087/SC quanto à impossibilidade de execução provisória das penas restritivas de direito, sendo indispensável, em tais casos, o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, nos termos do art. 147 da Lei de Execução Penal.

5. Agravos regimentais improvidos.

(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.260.924/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 25/6/2019.)”
(grifei)

Outrossim, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal (2 a 8 anos), mostra-se proporcional e dentro dos limites da discricionariedade juridicamente vinculada do julgador, conforme consolidado entendimento jurisprudencial.

Importa lembrar que a fixação da pena não constitui operação aritmética pura, mas sim juízo ponderado de adequação entre a resposta penal e a gravidade concreta do delito. Não se verifica, pois, desrespeito ao princípio da individualização da pena, tampouco extrapolação do critério de razoabilidade, já que empregada, inclusive, fração paradigma jurisprudencialmente recomendada.

No que se refere à segunda fase da dosimetria, a sentença já
reconheceu expressamente a atenuante da confissão
, pelo que reduziu a pena em 1/6 (um sexto), conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive nos casos em que a confissão venha acompanhada da invocação de excludente de ilicitude, como ocorreu no presente feito. Não há, portanto, omissão ou violação a direito subjetivo do réu.

Quanto à pretensão de superação da Súmula 231 do STJ, que impede a redução da pena abaixo do mínimo legal na presença de atenuantes, ressalta-se que tal entendimento continua vigente e é aplicado uniformemente pelos tribunais superiores, inclusive sob o prisma da legalidade estrita. A tese de
overruling
, como construção hermenêutica, exige contexto jurisprudencial propício e superveniência de novos paradigmas normativos ou doutrinários, o que não se verifica na hipótese.

Assim, tanto a fixação da pena-base quanto a consideração das atenuantes obedeceram aos parâmetros legais e jurisprudenciais, sendo incabível qualquer reforma na dosimetria, que se mostra técnica, proporcional e compatível com a culpabilidade demonstrada nos autos.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, para manutenção da sentença vergastada na sua integralidade.

É o voto.

Belém/PA, 04 de setembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/09/2025